Tribunal: TJMT
Processo: 1063869-65.2022.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1063869-65.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARLY PEREIRA LIMA - CPF: 177.982.801-20 (RECORRENTE), FABIO SILVA TEODORO BORGES - CPF: 982.681.041-04 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0053-44 (RECORRIDO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), GUILHERME EVANGELISTA DE ALBUQUERQUE AFFI - CPF: 046.993.091-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 –
1a TURMA RECURSAL.

Recurso Inominado: 1063869-65.2022.8.11.0001.

Origem: 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.

Recorrente: MARLY PEREIRA LIMA.

Recorrido: BANCO PAN S.A.

Relator: Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento: 27/06/2024.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO em folha de pagamento – CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES – ALEGAÇÃO DE FRAUDE E INDUZIMENTO A ERRO POR PARTE DA RECLAMADA não COMPROVADOS – ÔNUS PROBATÓRIO – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, i E ii, DO cpc – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 214691430, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
improcedentes
os pedidos iniciais
.

Em argumento recursal, a reclamante alega que foi vítima de fraude praticada por terceiros que realizaram empréstimo indevido em seu nome, induzindo a erro quando de sua contratação.

Afirma que realizou ligação telefônica ao reclamado, com intenção de realizar o cancelamento de todo e qualquer empréstimo em seu nome, e que os prepostos do demandado aproveitaram da elevada idade e baixa instrução da reclamante para induzi-la ao erro, passando suas informações pessoais para a contratação do empréstimo consignado.

Assevera que, diante dos fatos, ingressou com a presente demanda e depositou em Juízo o valor integral recebido.

Ressalta que a reclamada deixou propositalmente de juntar aos autos cópia da gravação telefônica em que ocorreu a contratação do empréstimo, visando omitir o fato de que houve induzimento a erro quando da utilização do aplicativo da instituição bancária.

Pugna pela reforma da sentença recorrida, julgando totalmente procedente os pedidos autorais.

Em contrarrazões, o recorrido alega, preliminarmente, inadmissibilidade recursal pelo princípio da dialeticidade, bem como ausência de delimitação da causa de pedir. No mérito, afirma regularidade da contratação, do procedimento e a validade do contrato digital, inexistindo danos materiais e morais. Ao final, pugna pelo não provimento do recurso interposto, mantendo-se a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO.

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente,
afasto
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pelo recorrido, considerando que as razões recursais não estão dissociadas da decisão proferida.

Sobre a suposta ausência de delimitação da causa de pedir, resta claro que se discute se a contratação realizada ocorreu por meio de fraude, configurando a ausência de manifestação de vontade válida da parte contratante, sendo concluída por meio de artifícios e má-fé, induzindo a reclamante a assinar o contrato sem plena ciência ou intenção de contratar, caracterizando vício do negócio jurídico que compromete a validade do contrato.

Conforme se infere nos autos, é
incontroverso
que as partes celebraram contrato de empréstimo consignado, no valor de R$ 7.116,24, na data de 21/09/2022, conforme se vê pelo contrato anexado aos autos (ids. 175159372, pág. 6 e 175159386). Observa-se, inclusive, que o valor foi creditado na conta da reclamante, na data de 22/09/2022 (id. 175159371, pág. 4).

O que se discute é o fato de a reclamante ter sido ou não induzida a erro quando da mencionada contratação
.

A matéria se enquadra em uma relação consumerista, regida pelos dispositivos do CDC, nos quais impera a responsabilidade civil objetiva, baseada na teoria do risco integral da atividade econômica, bem como a inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC).

Contudo, compete à reclamante comprovar o fato constitutivo do seu direito, ainda que minimamente, apesar da inversão do ônus da prova (CDC), e à reclamada os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito do demandante (art. 373, I e II, do CPC).

Compulsando os autos, observa-se que, apesar de alegar ter sido vítima de fraude e ser induzida a erro quando da contratação realizada,
a reclamante não apresenta nenhum protocolo ou nome dos supostos atendentes do banco reclamado que teriam entrado em contato, indagando sobre a existência de algum empréstimo
, fato que teria levado a demandante contratar equivocadamente o empréstimo discutido.
Desse modo, a recorrente
não
se desincumbiu de comprovar, ainda que minimamente, o fato alegado, contrariando o que dispõe o art. 373, I, do CPC.

Ressalta-se que a demandante questiona por vezes o porquê de o reclamado não apresentar a gravação telefônica que demonstraria a indução ao suposto erro. Ocorre que,
ao que tudo indica
,
a contratação foi realizada por meio do aplicativo do banco, cujas telas exemplificativas foram demonstradas na contestação apresentada no id. 175159384, à pág. 4
. Ou seja,
para haver a contratação discutida, a reclamante passou por pelo menos 06 (seis) telas do aplicativo do banco recorrido
, sendo uma para foto da assinatura do contrato e outra para
selfie
. Assim,
não há como supor ter havido a ligação que a recorrente alega
.

Dessa forma, forçoso concluiu que, se houve erro, este ocorreu por confusão da própria reclamante, não havendo responsabilidade a ser imputada ao reclamado ou a algum preposto, tendo em vista que a própria demandante afirma que solicitou ajuda de sua sobrinha, uma criança de 11 anos e, posteriormente, uma vizinha para, supostamente, cancelar um suposto empréstimo noticiado por terceiros.

Pelas razões expostas, conheço do presente recurso, pois tempestivo, e
nego provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/06/2024